Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBSERVADO. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI 13.654/2019. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
I – O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
II – O reconhecimento de pessoa, presencial ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada, conforme ocorrido no presente caso.
III - A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
IV - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
V - Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é seguro e suficiente para comprovar o liame subjetivo entre o réu e outro indivíduo, imperioso se faz a manutenção da causa de aumento relativa ao concurso de agentes.
VI - A Lei no 13.654/2019 revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP, afastando o emprego de arma branca como causa de aumento de pena, o que não obsta seja a circunstância utilizada para majoração da pena-base, pois não é elementar do tipo e indica maior gravidade da conduta.
VII – A pena pecuniária deve ser fixada observando os mesmos critérios utilizados para estabelecer a sanção corporal, guardando com ela proporcionalidade.
VIII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.